Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701215-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES DE LIMA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, intime-se o Ministério Público. Posteriormente, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator